Tribunal: TJMT
Processo: 1026588-78.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026588-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA GUEDES CASTRO - CPF: 629.498.101-87 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIEGO SANDRO GUEDES - CPF: 042.276.301-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL

– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO QUE
DECRET
OU
A PRISÃO CAUTELAR
DO PACIENTE
– ACOLHIMENTO –
VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6
o
, C/C ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATI
FICADA –

PEDIDO
PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, supostamente, praticado por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos
de convicção
que embasassem a sua decisão
,
fazendo-se necessária a
substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

Pedido julgado procedente. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública, em
favor de

Diego Sandro Guedes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
2
4
de
dezembro
de 2022
, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do
s crimes de ameaça e lesão corporal no ambiente
doméstico
e familiar (art. 147 e art. 129, § 9º, do Código Penal),
no
Auto de Prisão em Flagrante

n.
1040268-27.2022.8.11.0002
,
em tese, perpetrados contra sua tia Eva Guedes Castro.

A impetrante

sustenta
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que, na hipótese
,

a prisão é medida desproporcional e, por isso, pode ser substituída por qualquer medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do
Código de Processo Penal
;
asseverando, ainda que a
prisão
preventiva do paciente
foi decretada antes da audiência de custódia
.

C
om base nessas razões,
a
impetrante requer
e
u
, liminarmente
, a revogação da pris
ão preventiva do paciente, com a sua imediata colocação em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, postula, a convolação em definitivo da medida de urgência
porventura deferida
.

O pedido liminar foi deferido
em plantão judiciário, pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri
,
ocasião em que foram impostas medidas cautelares constantes na decisão que se vê no ID 154340691.
Solicitadas as
informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
154367159
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
155551190
, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso sob apreciação
,

verifica-se que a liminar deferida deve ser ratificada, pois
os argumentos apresentados pela judicante de primeira instância, se mostraram inidôneos,
uma vez que a decisão objurgada foi embasada de forma genérica
, comprometendo

o caráter excepcional da medida prisional, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos e contemporâneos sobre o
periculum
libertatis
.

Isso porque, malgrado
o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora,
esta deixou de apresentar, como era de sua obrigação,
fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva d
o
paciente,
eis que conforme afirmado na decisão que concedeu a liminar, “
a autoridade coatora se limitou a consignar que há indícios de autoria e que a segregação cautelar é necessária, sem explicar em se
ampara
a conclusão
.”

A propósito, n
a parte em que interessa
, eis a decisão
atacada:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de
DIEGO SANDRO GUEDES
,autuado pela prática do crime de Crime de ameaça (consumado) e lesão corporal e ameaça, tipificado(s) no(s) art. 147 e 129 §9º do Decreto Lei nº 2.848/40, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310, do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n° 01-2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e do Defensor Público.

Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, tampouco com relação ao prazo de realização da custódia, razão pela qualHOMOLOGO-A.

Nesse compasso, embora a Lei nº 12.403/2011, tenha trazido alterações ao CPP, no caso em tela, entendo que existem subsídios para a conversão das prisões em flagrante em preventiva, eis que, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria, por meio dos depoimentos dos policiais militares, também está presente um fundamento ensejador da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuadoDIEGO SANDRO GUEDESpermanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa exterioriza pelas agressões e declarações, o que, aliado à sua potencialidade lesiva, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Além do mais, até a presente data não foi realizado o exame de corpo delito do autuado.

Posto isso, nos termos da fundamentação acima e com fulcro no artigo 310, II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de

DIEGO SANDRO GUEDES
,
já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
.

Expeça
-se
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor do autuado.
[...].

(Autos n.
1040268-27.2022.8.11.0002 – ID
106786313).

Resta, pois, claro
que o juízo de primeiro grau
não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão
judicial deve ser fundamentada.

P
artindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual,
impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por outro lado,
embora a magistrada não tenha apresentado elementos
consistentes
que justificassem a custódia cautelar,

como houve ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico perpetrado, em tese, pelo paciente
contra
sua tia que é sua vizinha, e a existência de histórico de dependência química por parte daquele,
é
imperiosa a manutenção das medidas cautelares
que
lhe
foram
aplicadas

em decorrência da decisão liminar
, para resguardar a ordem pública
e

a integridade física e psicológica da vítima
.

Ressalte-se que, a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam revogadas ao final, ou mesmo que esta liminar seja revogada, dando ensejo ao retorno da decisão de primeira instância e regresso
do paciente
ao cárcere cautelar, se isso se mostrar necessário.

Dessa maneira,
para conciliar a liberdade individual
–
cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio

–
de

um lado
;
e a ordem pública, de outro lado, impositiva a adoção das medidas cautelares

previstas no
art. 319 do
Código de Processo Penal
, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte
do paciente
.

Portanto
,

com fundamento nos art. art. 319 c/c
art.
321, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,
deve
m
ser mantida
as seguintes restrições
já fixadas em sede de liminar
:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)
Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)
Não fazer uso de bebidas alcoólicas ou outras substâncias que interfiram no discernimento do agente;

d) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

e) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

f) Não se envolver em outro fato ilícito;

g) Não se aproximar da vítima ou das testemunhas/informantes do processo, ou manter contato com elas, seja pessoalmente, por interposta pessoa, ou por meios eletrônicos de comunicação, como mensagens, mídias sociais,
whatsapp
, etc.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente o pedido aviado em favor de
Diego Sandro Guedes
; via de consequência,
concedo
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder
a
liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Por derradeiro, determino que
seja comunicada a autoridade acoimada de coatora acerca da presente decisão, bem como para que
adot
e
as medidas pertinentes no sentido de notificar a ofendida acerca
da ratificação da liminar outrora deferida
, nos termos do
comando previsto no art. 21 da Lei n. 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023